Tribunal: CARF
Processo: 10875.902900/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902900/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.433 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
IGA PARTICIPAÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, e
considerando que foram apresentados documentos que comprovam as
retenções, há que se verificar se os respectivos rendimentos foram oferecidos á
tributação, o que é competência da Unidade de Origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP
e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que esta verifique se os rendimentos
recebidos pela Recorrente do CNPJ 17.192.451/0001-70 no 2o trimestre de 2004 no valor de R$
72.987,69, relativos ao IRRF discutidos no processo foram oferecidos à tributação. Confirmada a
tributação do rendimento, que a compensação pleiteada seja homologada até o limite do crédito
reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902900/2008-13
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902900/2008-13

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-68.150, de 28 de agosto de
2014, da 3a Turma da DRJ/RJO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 8531.25754.291004.1.3.02-2299, em 29/10/2004, e-fls. 8-
13, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 2o Trimestre de 2004, para
compensação dos débitos ali confessados.
A compensação foi parcialmente homologada pela autoridade administrativa,
conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 781208767 (e-fl. 32) pelo
fato das parcelas de retenção em fonte que compunham o saldo negativo pleiteado e informadas
no PER/DCOMP terem sido apenas parcialmente confirmadas.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde alegou que faltava ao Despacho Decisório a demonstração das razões que
levaram a autoridade administrativa a não homologar integralmente a compensação pleiteada e
portanto requereu sua nulidade. Alega, ademais, que os informes de rendimento e a DIPJ
acostados aos autos comprovariam que declarou corretamente seus créditos no PER/DCOMP.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO ao
argumento de que toda a informação necessária para a defesa da contribuinte encontrava-se no
Despacho Decisório, e além disso estava consignado no mesmo que se entendesse necessário, a
contribuinte poderia buscar maior detalhamento da compensação no site do Fisco na internet,
afastando a alegação de cerceamento de defesa.
Além do mais, consignou o I. Relator do acórdão recorrido, que a fonte pagadora
cujo IRRF não foi confirmado pela autoridade administrativa foi o Banco Itaú S/A, mesma
empresa do grupo da contribuinte.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/112015 por meio de Caixa Postal
no DTE –Domicílio Tributário Eletrônico em 17/11/2015 (e-fl. 55).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 17/12/2015 (e-fls. 57-108), onde alega:
- que a diferença não reconhecida pela Autoridade Fiscal decorre de um erro
formal no preenchimento da DCOMP no 8531.25754.291004.1.3.02-2299, visto que incluiu o
IRRF de R$ 14.507,53 da Itaucard Fin S.A Cred. Fin. Inv. (atual Banco Itaucard – CNPJ
17.192.451/0001-70) integralmente contido no montante de IRRF do banco Itaú S.A (CNPJ
60.701.190/0001-04);
- que no detalhamento do crédito anexo ao Despacho Decisório (doc. 07),
verifica-se que somente o IRRF vinculado ao CNPJ do Banco Itaú S.A (CNPJ 60.701.190/0001-
04) foi analisado, desconsiderando as retenções da Itaucard Fin. S.A Cred. Fin. Inv., o que
resultou na glosa dos R$ 14.597,53 em questão;
- que a retenção não homologada, no valor de R$ 14.597,53 (cod. 6800), encontra-
se comprovada, conforme se constata dos Informes de Rendimentos juntado aos autos (doc. 06) e
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902900/2008-13

DIRF (doc. 08) emitidos pelo Banco Itaurcard S.A, por meio dos quais comprova a retenção
questionada;
- que os rendimentos relativos às retenções questionadas corresponde ao
rendimento de R$ 72.987,69, este registrado no balancete consolidado do período na conta
“COSIF 7.1.5.40.00.1 – Renda de Aplicações em Fundos” (doc. 09) bem como informado na
Ficha 06A da DIPJ – linha 24 (doc. 5);
Requer ao final a reforma do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A DCOMP apresentada foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade
administrativa ter confirmado apenas parte das parcelas de retenção em fonte que compõem o
saldo negativo de IRPJ informado pela Recorrente no PER/DCOMP no
8531.25754.291004.1.3.02-2299.
A decisão foi mantida pela DRJ pelo fato da Recorrente não ter apresentado
documentos que comprovassem a retenção não confirmada pela autoridade administrativa.
Em sede recursal a Recorrente juntou aos autos documentos contábeis/fiscais e
informes de rendimento. São novos no processo e não foram analisados anteriormente.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902900/2008-13

Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade. Portanto deles tomo conhecimento.
A Recorrente alega que teria se equivocado ao informar as fontes pagadoras no
PER/DCOMP, do que resultou a não confirmação do IRRF pela autoridade administrativa.
Vejamos.
O saldo negativo pleiteado pela Recorrente foi de R$ 15.860,70, que confere com
o saldo negativo apurado na DIPJ (e-fl.96):

O saldo negativo apurado foi decorrente do IRPJ de R$ 32.711,93 e retenções de
R$ 48.572,63.
As parcelas de IRRF de R$ 48.572,63, segundo o informado no PER/DCOMP
foram as seguintes (e-fl. 11):
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902900/2008-13

Conforme consta no detalhamento do crédito do Despacho Decisório, as parcelas
de IRRF analisadas pela autoridade administrativa foram as seguintes (e-fl.34):

Portanto, a parcela não confirmada de IRRF foi da fonte pagadora CNPJ
60.701.190/0001-04, com código de arrecadação 6800.
A Recorrente alega erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois teria incluído o
IRRF de R$ 14.507,53 da Itaucard Fin S.A Cred. Fin. Inv. (atual Banco Itaucard – CNPJ
17.192.451/0001-70) no IRRF do banco Itaú S.A (CNPJ 60.701.190/0001-04).
Para comprovação do alegado a Recorrente apresenta comprovante de rendimento
emitido pelo banco Itaú com os rendimentos e as retenções em fonte das aplicações financeiras
da Recorrente no ano-calendário de 2004 (doc. 6 – e-fl. 97):
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902900/2008-13

Do comprovante acima chega-se ao seguinte resumo de retenções do 2o trimestre
de 2004:
Fonte Pagadora
Cód.
Retenção
Mês
Rendimentos
IRRF
60.701.190/0001-04
3426
Abril
10.728,72
2.145,74

Maio
15.234,81
3.046,95

Junho
12.316,08
2,463,21
Total

2o trimestre
38.279,61
7.655,90

Fonte Pagadora
Cód.
Retenção
Mês
Rendimentos
IRRF
17.192.451/0001-70
6800
Abril

Maio

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902900/2008-13

Junho
72.987,69 14.597,53
Total

2o trimestre
72.987,69 14.597,53

Fonte Pagadora
Cód.
Retenção
Mês
Rendimentos
IRRF
60.701.190/0001-04
6800
Abril
52.184,02 12.436,80

Maio
69.412,01 13.882,40

Junho

Total

2o trimestre
121.596,03 26.318,20
No PER/DCOMP a Recorrente informou as seguintes retenções (e-fl. 11):

Confirma-se portanto o alegado pela Recorrente, de que no PER/DCOMP incluiu
a retenção de IRRF fonte do CNPJ 17.192.451/0001-70, no valor de R$ 14.597,53 no IRRF do
CNPJ 60.701.190/0001-04 (IRRF deste CNPJ no total de R$ 26.138,20), totalizando R$
40.916,73. Confirmando portanto o erro alegado.
Os rendimentos relativos àquelas retenções do comprovante de rendimentos (doc.
6 – efl. 97), foram informados pela Recorrente conforme se verifica pela Ficha 53 –
Demonstrativo de Imposto Retido na Fonte da DIPJ 2005 (e-fl. 25), uma vez que os totais dos
rendimentos e IRRF são iguais nos dois documentos:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.433 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902900/2008-13

Apesar da Recorrente ter juntado aos autos a Ficha 53 da DIPJ e o balancete
consolidado, não é possível com apenas esses documentos afirmar-se que os rendimentos
relativos as retenções de IRRF no valor de R$ 14.597,53 do CNPJ 17.192.451/0001-70, cuja
valor no 2o trimestre de 2004 no importe de R$ 72.987,69 foram oferecidos à tributação. Tal
verificação deverá ser feita pela Unidade de Origem.
Por todo o acima exposto, reconheço ter ocorrido erro material no preenchimento
do PER/DCOMP, de modo que voto em dar provimento parcial ao recurso, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que esta verifique se os rendimentos recebidos pela
Recorrente do CNPJ 17.192.451/0001-70 no 2o trimestre de 2004 no valor de R$ 72.987,69,
relativos ao IRRF discutidos no processo foram oferecidos à tributação. Confirmada a tributação
do rendimento, que a compensação pleiteada seja homologada até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital